Tribunal: TJMT
Processo: 0038091-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038091-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JANIEL SIFRONIO DA SILVA - CPF: 941.773.921-20 (APELADO), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUIZ PAULO REIS ARAUJO - CPF: 041.668.324-09 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE PASSAGEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSÃO POR MORTE – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO desPROVIDO.

1. Segundo o art. 37, §6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. NO CASO, CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO ACIDENTE DE TRANSITO, OCASIONANDO NA MORTE DE PASSAGEIRO DO VEÍCULO ATINGIDO, É INDISCUTÍVEL TRATAR-SE DE CAUSA indubitável DE DOR, SOFRIMENTO e angústia, CARACTERIZANDO O dano moral.

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

4. “Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro [...]”
(STJ, REsp N. 1346320/SP, 3a TURMA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 16.08.2016)
.

5. NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL DA FAZENDA PÚBLICA, OS JUROS DE MORA CORRESPONDEM AOS ÍNDICES DA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, E A CORREÇÃO MONETÁRIA AO IPCA-, NOS TERMOS DOs TEMAs 905 DO STJ e 810 do stf.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Janiel Sinfronio da Silva,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança a contar do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento, bem como a pensão mensal fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde óbito da vítima, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos, perdurando tal obrigação até a data em que atingiria a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro, acrescido de juros de mora pela caderneta e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da citação, além de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a ausência do dever de indenizar, sob a alegação de caso fortuito, pois, havia fumaça densa no local, dando causa ao acidente de transito, afastando o nexo de causalidade, nos termos do art. 393, do C. Civil.

Segue sustentando, que a necessidade da pensão mensal não foi comprovada, uma vez que a vítima não contribuía financeiramente para o sustento da família.

Firme no seu propósito, alega que os juros de mora e correção monetária foram fixados em contrariedade ao que determina a legislação atinente a matéria.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 117396999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 117792455), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Janiel Sinfronio da Silva, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança a contar do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento, bem como a pensão mensal fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde óbito da vítima, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos, perdurando tal obrigação até a data em que atingiria a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro, acrescido de juros de mora pela caderneta e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da citação, além de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, do CPC (id. 117396998 – pág. 157/171).

Cinge-se dos autos que o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em face do Estado de Mato Grosso,
ad
uzindo que, em 12.08.2012, conduzia seu veículo pela Rodovia MT 010, tendo sua filha Patrícia Regina da Silva como passageira, quando se deparou com a via paralisada em decorrência de um incêndio nas margens da mesma, de modo que parou o veículo, contudo, mesmo diante do alerta ligado, foi atingido violentamente na traseira por um caminhão que estava a serviço do réu, ficando engavetado com outro caminhão que estava a sua frente, ocasionando na morte de sua filha, o que motivou o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou que o agente público concorreu diretamente para a ocorrência do acidente, aliado ao fato de que a vítima poderia contribuir para o sustento da família,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança a contar do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento, bem como a pensão mensal fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde óbito da vítima, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos, perdurando tal obrigação até a data em que atingiria a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro, acrescido de juros de mora pela caderneta e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da citação, além de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, do CPC (id. 117396998 – pág. 157/171).

Irresignado, o apelante defende a ausência do dever de indenizar, sob a alegação de caso fortuito, pois, havia fumaça densa no local, dando causa ao acidente de transito, afastando o nexo de causalidade, nos termos do art. 393, do C. Civil.

Segue sustentando, que a necessidade da pensão mensal não foi comprovada, uma vez que a vítima não contribuía financeiramente para o sustento da família.

Firme no seu propósito, alega que os juros de mora e correção monetária foram fixados em contrariedade ao que determina a legislação atinente a matéria.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6o, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“
O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão
. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato do autor ser pai da menor Patrícia Regina da Silva que foi morta em um acidente causado por um caminhão que estava a serviço do réu, ora apelante, conforme demonstram os documentos de id. 117396998 – pág. 33/111.

À vista disso, em que pese às alegações do apelante, acerca da ausência de responsabilidade, em razão de caso fortuito, na forma do art. 393, do C. Civil, causado supostamente pela existência de fumaça densa no local do sinistro, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que houve negligência do motorista do caminhão, que sequer tentou frear o veículo, causando a colisão, conforme documentos de id. 117396998 – pág. 60/111, reafirma-se, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil no caso em voga.

Assim, repisa-se que o conjunto probatório produzido nos autos não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa do apelante para a ocorrência da colisão dos veículos e, consequentemente, na morte da menor.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MATERIAL
– COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA -
DANO
MORAL IN RE IPSA – VALOR DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Resta comprovado que o
acidente
narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o
acidente
, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos
danos

materiais
, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O
dano
moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por
acidente
de
trânsito
de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente
.
O quantum indenizatório de
dano
moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESPESAS COMPROVADAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil, deve o requerido indenizar a parte autora pelos prejuízos causados
.

Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.”
(RAC/REEX n. 174.703/2016, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.10.2020 – negritei)

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que a r. sentença merece retificada neste particular
, para minorar a verba indenizatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até por se tratar de apenas um autor.

Avançando na elucidação da celeuma, passo a analisar o pedido do apelante para que seja afastada a condenação pelo dano material afeto a pensão mensal.

Sobre o referido pedido, eis precedente do c. STJ,
verbis
:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....]

8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.
[...]”
(REsp n. 1.346.320/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.08.2016 – negritei)

Além disso, a súmula 491 do STF é suficientemente clara ao dispor que
“É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”
.

Por conseguinte, é direito do autor, ora apelado, que o Estado seja condenado ao pagamento de pensão mensal em seu favor, correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde a data do óbito da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

Logo, a r. sentença merece ser mantida, também nesse particular.

Caminhando na análise da r. sentença, passo a analisar os índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária.

Na verdade, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Assim, a r. sentença deve ser ratificada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser retificada em parte, apenas no tocante ao montante fixado pelo dano moral.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, contudo,
RETIFICO A SENTENÇA

EM PARTE
, apenas para reduzir o montante fixado pelo dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo todos os demais pontos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023